Tribunal: TJBA
Processo: 8040662-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040662-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: RITA PIRES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTA BENEFÍCIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SUSPENSÃO. ASTREINTES. LEGALIDADE DA COMINAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR E LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou à instituição financeira que se abstivesse de realizar cobranças de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. O recurso buscou a reforma da decisão, alegando ofensa ao devido processo legal, excesso no valor da multa e necessidade de limitação mais restritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da fixação de astreintes como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da ordem judicial; (ii) definir se a periodicidade da multa deve acompanhar a natureza da obrigação imposta; (iii) analisar se o valor da multa e o limite fixado comportam redução ou nova limitação, em observância aos princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa cominatória tem respaldo legal no art. 84, §4º, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 537 do CPC, sendo instrumento legítimo para compelir o devedor a cumprir decisão judicial.

4.
A periodicidade da multa deve ser ajustada à natureza da obrigação, de modo que, tratando-se de descontos de caráter mensal, mostra-se mais adequada a fixação de multa periódica em igual base temporal, em substituição à multa diária.

5.
O valor da multa e o limite máximo já fixados atendem aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo motivo para nova redução ou readequação.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8040662-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e como Agravada
RITA PIRES DE SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente